Tribunal: STF
Processo: RE 904462
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS DIVERSOS: INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 119).



    2. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os seguintes julgados da Segunda Turma deste Supremo Tribunal: ARE n. 1.316.609-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.4.2022 e ARE n. 1.268.835-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.3.2021 (e-docs. 125 e 126).



    Assevera ser “incontestável a divergência de entendimentos entre o acórdão embargado da Primeira Turma e os paradigmas da Segunda Turma sobre o cabimento da ‘passarela recursal’ quando o desprovimento do RE busca fundamento, além da própria natureza infraconstitucional da controvérsia, em outro óbice que não está relacionado à própria controvérsia, como foi violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que é uma prejudicial de mérito, e ausência de repercussão geral, porque a matéria não envolve ofensa direta” (fl. 4, e-doc. 124).



    Assinala que “o acórdão ora embargado entendeu pela inadmissibilidade de remessa ao STJ pelo art. 1.033 do CPC porque o fundamento da infraconstitucionalidade não fora exclusivo, mas concomitante com o do art. 93, IX, da Constituição Federal e da ausência de repercussão geral. O voto condutor, da lavra de Vossa Excelência, proclamou a impossibilidade de aplicação da passarela recursal quando o desprovimento do RE encontra outro fundamento além daquele relacionado à infraconstitucionalidade direta” (fl. 4, e-doc. 124).



    Ressalta que “os arestos paradigmas da Segunda Turma desta Corte (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.316.609/RJ e SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.268.835/RS), analisando as mesmas inadmissibilidades a conduzir ao desprovimento de Recurso Extraordinário, mantiveram os fundamentos do desprovimento, mas entenderam pelo cabimento da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, em linha com o que prescreve o art. 1.033 do CPC/2015” (fl. 5, e-doc.124).



    Salienta que, “do cotejo dos julgados ora confrontados revela-se evidente que, do ponto de vista processual, a situação jurídica dos casos é idêntica àquelas analisadas nos paradigmas, porém adota solução frontalmente diversa” (fl. 7, e-doc. 124).



    Enfatiza que o voto “condutor do aresto ora embargado, fez expressa referência ao julgamento dos embargos de divergência no RE 1.258.896, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes. Trata-se, como se sabe, de julgamento importante e paradigmático, por meio do qual ficou estabelecido o cabimento da passarela recursal também em casos de interposição concomitante de RE e RESP, nos casos em que os recursos foram ambos” (fl. 10, e-doc. 124).



    Reforça ter “sido demonstrado que os óbices apontados não prejudicam o exame da matéria de fundo, e por essa mesma razão não pode consubstanciar óbice à remessa dos autos ao STJ nos termos do art. 1.033 do CPC, porque envolve temática inteiramente dissociada e independente do tema reputado infraconstitucional, e dessa maneira o fundamento do desprovimento teria sido único: o da natureza infraconstitucional” (fl. 11, e-doc. 124).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido nos acórdãos paradigmas da Segunda Turma desta Corte, sendo reformado o v. acórdão da Primeira Turma ora embargado, admitindo-se o encaminhamento dos autos ao exame do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015” (fl. 11, e-doc. 124).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas se apontando óbices processuais ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie, a ausência de ofensa constitucional direta, a inexistência de repercussão geral (Tema 660) e a aplicação do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, por estar o acórdão do Tribunal de origem suficientemente fundamentado.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, pois no acórdão embargado não se julgou o mérito da controvérsia, por ter sido rejeitada a repercussão geral quanto à contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, fundamentação suficiente da decisão do Tribunal de origem e por tratar-se de ausência de ofensa constitucional direta. Como vem decidindo o Supremo Tribunal Federal sobre este pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.284.120-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 1º.6.2022).



    5. Não há como acolher o argumento da embargante de que “o desprovimento do RE lastreado na ausência de ofensa ao art. 93, IX, ausência de repercussão geral com base na aplicação do tema 660 (em que reconhecido o caráter infraconstitucional) e na natureza infraconstitucional do tema fundo” não impedem a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, pois, o fundamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no acórdão embargado, foi também observado pela Segunda Turma sobre esta questão processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.272.361-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    A ausência desses pressupostos de admissibilidade impõem a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    6. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora